Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Conforme retratado nos autos, a agravante pleiteara a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando, conseguintemente, de preparar o agravo que interpusera, consoante determinação expressa no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios atuais de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua presente situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais. Contudo, conquanto devidamente intimada, não apresentara documentos contemporâneos que comprovassem sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais1. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que a agravante não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica nem suprira essa omissão no prazo assinado, pois permanecera silente no prazo assinalado. Diante desse fato, considerando, ainda, que não demonstrara que, no transcurso da relação jurídica originária, fora agraciada com a benesse da gratuidade, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Diante dessas evidências, inviável, pois, que seja reputada juridicamente pobre. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção. I. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 61790014